Tribunal: TJES
Processo: 0005417-18.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005417-18.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA E REABILITACAO DO BRASIL SS LTDA e outros

APELADO: SIRLEI LOURENCO MACHADO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Não se pode acolher a alegação de contradição quando os fundamentos adotados no voto condutor são coerentes com a conclusão obtida e, de igual modo, não se pode acolher a argumentação relativa à obscuridade se a decisão possui a clareza necessária a sua correta compreensão.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005417-18.2013.8.08.0021

EMBARGANTE: CENTRO DE CIRURGIA PLÁSTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA e LUIS EDUARDO BARBOSA

EMBARGADO: SIRLEI LOURENÇO MACHADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO DE CIRURGIA PLÁSTICA E REABILITAÇÃO DO BRASIL SS LTDA e LUIS EDUARDO BARBOSA,
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 4705798) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas razões, ID 5783743, sustentam a existência de obscuridade e contradição, no que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da não surpresa, bem como em relação à ausência de nexo causal e culpa do embargante pelo evento danoso, além da exorbitância do dano moral.

Intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca da contradição apontada pela embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que

“a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
.(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Por sua vez, a obscuridade ocorre quando não há clareza no pronunciamento judicial, de modo a impedir a sua correta interpretação.

No caso, os recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e, também, porque não houve intimação para apresentação de razões finais.

Em ambos os casos não está caracterizado o alegado vício processual, porque a decisão impugnada possui fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada. Cito trecho do voto:

"Primeiramente, deve ser prontamente rejeitada a alegação dos apelantes de que a sentença objurgada, alicerçada na técnica do julgamento antecipado previsto no art. 355 do CPC, teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir prova oral em audiência, consistente no depoimento pessoal da apelada.

Com efeito, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, nada justificando uma complexa atividade probatória quando as questões a serem decididas são puramente de direito, ou, embora envolvendo fatos, já se encontram estes devidamente elucidados por prova pericial.

Além do mais, “o STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”. (AgInt no AREsp 869.870/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

No caso, tal como consignado pela julgadora a quo, o depoimento pessoal da apelada é desnecessário e inócuo para o deslinde da lide, “a uma pela robustez do acervo documental já carreado aos autos pelas partes; a duas, pela conclusiva prova pericial médica produzida mediante amplo contraditório; a trés, pelo fato de que as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas e sanadas diante do harmônico conjunto de provas”.

Destarte, “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, e dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9513).

Ademais, a ausência de intimação para a apresentação de memoriais ou alegações finais, por si só, não gera nulidade processual, impondo-se a demonstração de efetivo prejuízo, em virtude da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
.

De minha parte, a ausência das alegações finais não configurou cerceamento de defesa, porquanto as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos, sendo, inclusive, intimadas anteriormente à sentença acerca da perícia e dos esclarecimentos trazidos pelo expert, oportunidade em que os apelantes peticionaram reiterando a matéria de defesa, a fim de que fosse julgada improcedente a pretensão exordial (fls. 414/422 – digitalizadas)."

No que diz respeito, também, aos vícios de obscuridade e contradição relativos ao reconhecimento da responsabilidade civil e a quantificação do dano moral, de igual modo, não se mostram presentes.

Novamente aponto que a matéria foi decidida de forma clara e sem qualquer dúvida a respeito da conclusão alcançada. A propósito, confira-se:

"É de se ressaltar que a pessoa que se submete a um procedimento cirúrgico, de natureza estética, busca, obviamente, uma melhoria em sua aparência e não uma razão a mais para a sua insatisfação com determinada região do corpo. Ou seja, a cirurgia plástica estética consiste, justamente, na solução de uma imperfeição física que assuma significado relevante no âmago pessoal do paciente, devendo o profissional considerar todas as particularidades, inclusive no que diz respeito a tamanho, peso, desnivelamento do corpo e etc., a fim de entregar o resultado almejado.

Nesta senda, a possibilidade de complementação cirúrgica não exime a responsabilidade do profissional, mormente quando não estabelecido previamente e contratualmente a necessidade de fragmentar o procedimento com mais de uma intervenção cirúrgica.

Assim, em virtude da quebra da legítima expectativa com o resultado do procedimento estético, bem como em vista da visível assimetria dos seios, somado ao tempo em que aguarda pela cirurgia reparadora, afigura-se caracterizado o dano moral e estético.

(...)

Todavia, no que tange à sua quantificação, tenho por prudente manter o valor arbitrado em primeira instância – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – considerando a deformidade apresentada nos seios da Autora (conforme registros fotográficos anexados aos autos), capaz de lhe causar repercussão negativa na aparência e intenso sofrimento psicológico."

Nestes termos, ressai nítida a pretensão de rediscutir o resultado do julgamento da apelação.

Importa relevar que o órgão colegiado apreciou toda matéria questionada e firmou entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, o que torna incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, ante a não configuração dos vícios apontados.

É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
”
.(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.